Tribunal: CARF
Processo: 10183.721054/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721054/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.887 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
ANTONIA NATALINA GOMES DA COSTA BAEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matéria preclusa em sede de julgamento do recurso
voluntário.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE
RENDA. CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas; e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721054/2012-15
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.887 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721054/2012-15

Relatório
O presente processo trata do lançamento do IRPF, exercício 2010, conforme
Notificação de lançamento de e-fls. 5 e ss, em face da constatação infração de omissão de
rendimentos recebidos da pessoa jurídica.
Por se tratar de lançamento efetuado sem prévia intimação do sujeito passivo, as
razões de impugnação foram previamente analisadas pela autoridade lançadora, vide e-fls. 52 e
ss, que admitiu a dedução de despesas incorridas com honorários advocatícios, necessários ao
recebimento dos rendimentos pagos em decorrência de decisão judicial, retificando o valor do
imposto suplementar exigido.
Impugnado o lançamento (e-fls 2), bem como os fundamentos do despacho
decisório (e-fls. 59 e ss), o acórdão de piso manteve a exigência. Em suma, afastou a arguição de
decadência, bem como afirmou a sujeição da tributação dos rendimentos em referência ao
regime de caixa, ainda que recebidos acumuladamente.
Cientificada da decisão de piso, em 29/07/2014, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 88 e ss), em 26/08/2014. Em suma, requer seja calculado o imposto de renda
respeitadas as respectivas competências; questiona a aplicação da multa de ofício de 75%, bem
como a incidência de juros moratórios, por reputar exigência injusta; questiona a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora, dada sua natureza indenizatória.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer a alegação de não incidência do imposto de renda sobre a
parcela dos rendimentos referentes aos juros de mora; bem como não conheço das alegações
pertinentes à multa de ofício e juros moratórios, por não ter sido objeto de impugnação,
quedando-se preclusa, ao teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Conheço das de mais matérias do recurso voluntário por preencherem os
requisitos legais.
Os documentos acostados aos autos (e-fls. 14 e ss), bem como o teor da decisão
recorrida, evidenciam tratar-se de exigência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, em face de decisão judicial. A tributação desses rendimentos pelo regime de
competência encontra amparo em jurisprudência firmada no STF, na sistemática estabelecida
pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, que vincula esse colegiado.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer das matérias preclusas; e, no mérito,
dar provimento ao recurso, para que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente seja apurado considerando as competências e alíquotas vigentes na
época em que as verbas deveriam ter sido adimplidas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.887 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721054/2012-15

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital